Tribunal: TJSP
Processo: 1500615-58.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos.

Preliminares de nulidade. Pedido de nulidade por violação de domicílio. Policial civil em monitoramento do acusado GABRIEL HENRIQUE, diante de notícias de policiais da cidade de Mogi-Mirim, dando conta de que ele vendia substâncias ilícitas em ponto de drogas na cidade de Mogi Guaçu, foi levado até o local dos

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos.

Preliminares de nulidade. Pedido de nulidade por violação de domicílio. Policial civil em monitoramento do acusado GABRIEL HENRIQUE, diante de notícias de policiais da cidade de Mogi-Mirim, dando conta de que ele vendia substâncias ilícitas em ponto de drogas na cidade de Mogi Guaçu, foi levado até o local dos fatos e, através do muro do imóvel, pôde constatar que grande quantidade de cocaína estava sendo embalada. Fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais civis no local dos fatos. Preliminar de nulidade arguida pela defesa de RENAN FELIPE da quebra de cadeia de custódia, em razão do indevido acesso do policial civil ao seu aparelho de telefonia celular. Inocorrência. Não comprovação de que o policial acessou o referido aparelho antes da autorização judicial. Preliminares rejeitadas, posto que insubsistentes.

Mérito. Tráfico de drogas. Comprovadas a autoria e materialidade do crime, uma vez que todos os réus foram presos em flagrante delito embalando mais de 1kg de cocaína, na companhia de adolescente.

Crime de associação ao tráfico. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Possibilidade quanto aos réus GABRIEL IGOR e RENAN FELIPE. Inexistência de provas do envolvimento estável e permanente deles com os demais acusados. Absolvição que se impõe. Mantidas as condenações de GABRIEL JESUS, REGINALDO MÁRCIO e GABRIEL HENRIQUE, porquanto devidamente comprovada a associação para o tráfico. Estabilidade e permanência da associação evidenciada pelas provas coligidas aos autos. Prova oral colhida e análise ao aparelho de telefonia celular de REGINALDO MÁRCIO que revelam a prática do delito. Forçoso o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, uma vez que não evidenciado o envolvimento do adolescente apreendido na associação em questão.

Dosimetria das penas. Do tráfico. Penas-base majoradas na fração de 1/5, de forma fundamentada ante a expressiva quantidade e poder nocivo da droga apreendida. Na segunda etapa, as penas de RENAN FELIPE e GABRIEL JESUS tornaram ao mínimo legal, em razão do reconhecimento da menoridade relativa. Pena de REGINALDO MÁRCIO que não sofreu alteração, à míngua de agravantes e atenuantes. Penas de GABRIEL HENRIQUE e GABRIEL IGOR elevadas na fração de 1/6, ante o devido reconhecimento da reincidência. Pretensão da Defesa de GABRIEL HENRIQUE de afastamento da reincidência. Constitucionalidade da aludida agravante reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 114 de repercussão geral da Suprema Corte. Inocorrência de bis in idem ou de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Irrelevante para a consideração da reincidência o fato de o crime antecedente ter sido aplicado pena menos severa, pois o instituto da reincidência visa coibir a reiteração delitiva, dando tratamento mais severo àqueles que praticam condutas criminosas de forma reiterada. Na terceira fase, as penas de todos os réus foram elevadas de modo escorreito, porquanto evidenciada a participação do adolescente no embalo da cocaína. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de drogas. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação dos agentes a atividades criminosas. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da citada legislação.

Do crime de associação voltada para a prática do tráfico. Penas-base elevadas na fração de 1/6, em virtude do grande volume de drogas movimentado pela aludida associação. Na segunda fase, a pena de GABRIEL HENRIQUE foi devidamente elevada na fração de 1/6, em razão da reincidência; pena de GABRIEL JESUS que retornou ao mínimo legal, ante o reconhecimento da menoridade relativa e a pena de REGINALDO MÁRCIO não sofreu alteração.

Necessidade de alteração do regime inicial fechado fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a RENAN FELIPE, do fechado para o semiaberto, diante da pena ora aplicada e da primariedade. Regime inicial fechado aplicado aos demais corréus que não comporta alteração. Recursos parcialmente providos.